Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 18.549,33, referente aos honorários sucumbenciais (ID: 46867940). O exequente anuiu com a quantia e requereu a transferência dos valores (ID: 47313735). No ID:47029712, o Distrito Federal se manifestou quanto ao pedido de retificação do requisitório expedido em favor de MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (ID: 44523887). No ID: 46767270, o exequente se pronunciou em relação aos ofícios da COORPRE (ID: 42460459, 42501770, 42684860 e 42778573). Compulsando os autos, verifica-se que foram expedidas ordens de pagamento em favor de MARIA JOELMA SOUSA SILVA (ID: 42794466), MARIA JOSE DE SOUSA RIBEIRO (ID: 42794468), MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA (ID: 42794467) e MARIA LAZARA DA SILVA (ID: 42794469). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 42460459, 42501770, 42684860 e 42778573, operou-se o adimplemento do Precatório dos Precatórios n. 0721017-84.2020.8.07.0000, 0721019-54.2020.8.07.0000, 0702853-03.2022.8.07.0000 e 0702852-18.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO EXTINTA a execução em relação à MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA JOSE RODRIGUES FERREIRA, MARIA JOSE PINHEIRO ALVES e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA. II – DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA No ID: 44523887, o SINDIRETA pleiteou a retificação do requisitório expedido em favor de MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, sustentando que houve erro material quanto ao número de CPF da substituída. No ID: 47029712, o Distrito Federal se manifestou favorável à retificação. Na trilha dos documentos de ID: 44523888 e da petição de ID: 44523887, retifique-se o precatório de ID: 42794467, expedido em favor de MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA, com ofício à COORPRE e fazendo constar o CPF n. 738.092.504-06. III – DA TRANSFÊRENCIA DOS VALORES Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, conforme requerido no ID: 47313735. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, JULGO EXTINTA a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador